Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 60497600. Na origem, JOSÉ AUGUSTO BARROSO PARREIRA ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, sustentando que, no dia 24/06/2023, realizou cinco renegociações de dívidas pelo aplicativo BRB, tendo gerado os contratos n. 2023586385, 2023584510, 2023584501, 2023584498 e 2022648387. O autor destacou que, após concordar com todos os termos apresentados no aplicativo do banco, percebeu que o aceite das novações traria, em verdade, maiores prejuízos financeiros, razão pela qual, no dia 25/06/2023, solicitou o cancelamento das contratações, pedido este que não foi aceito pela instituição financeira. Diante disso, postulou a concessão de tutela provisória de urgência, para rescindir imediatamente os contratos n. 2023586385, 2023584510, 2023584501, 2023584498 e 2022648387, cancelando todos os descontos deles decorrentes. No mérito, requereu: (i) a confirmação da tutela de urgência, para decretar a rescisão dos contratos mencionados, retornando as partes ao satus quo ante; e (ii) a condenação do requerido a restituir toda e qualquer quantia que viesse a ser descontada em decorrência dos contratos celebrados. Conforme se observa da decisão presente no ID 60496156, a tutela de urgência foi deferida, para determinar que o réu suspendesse os descontos no contracheque do autor e/ou em sua conta bancária decorrentes dos contratos de novação, sob pena de multa. Após a apresentação de contestação e proferida a decisão saneadora (ID 60497598), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 60497600), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECRETO a rescisão dos contratos indicados na exordial (n. 2023586385, 2023584510, 2023584501, 2023584498 e 2022648387), determinando a restituição das partes ao estado anterior e assim fixando como obrigação de cada uma das partes a restituição dos montantes percebidos em razão desses negócios jurídicos, acrescido de correção monetária (calculada conforme a planilha de cálculos disponibilizada por esta Corte em seu sítio eletrônico[1]) a partir das respectivas datas de recebimento e de desconto, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data (15/03/2024). (...). Ante a sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 60497602), sustentando que, a despeito do mutuário alegar a abusividade de cláusulas contratuais, os contratos firmados encontram em perfeita consonância com a legislação consumerista. Argumenta que o autor não trouxe aos autos qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, em especial no que diz respeito à abusividade contratual ou à existência de vícios de vontade, haja vista que o autor tinha total conhecimento de sua condição de avalista, tendo anuído expressamente a todos os termos presentes no instrumento contratual. Afirma, por fim, que a modificação de cláusulas contratuais em razão da desproporcionalidade das obrigações estabelecidas entre as partes não é hipótese que encontra guarida na legislação vigente. Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada, afastando-se a condenação estabelecida no julgado recorrido. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 60497603 e 60497604. Em contrarrazões (ID 60497608), o apelado refuta os argumentos alinhavados na apelação cível, defende a correção da sentença objurgada, e postula o não provimento do recurso interposto. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e; o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1]pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Observa-se, no caso em apreço, evidente descompasso entre a sentença vergastada e o recurso interposto, porquanto o apelante se limita a tecer considerações acerca da ausência de abusividade das cláusulas contratuais, e da validade dos contratos bancários celebrados, ante o princípio da liberdade de contratar. Com efeito, a decisão desafiada pela apelação cível, ao contrário do alegado pelo apelante, não julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com fundamento na abusividade dos contratos celebrados, mas, sim, fundamentada no direito de arrependimento do consumidor, asseverando que a parte autora teria efetuado a contratação do mútuo por meio do aplicativo do banco e, após 3 (três) dias, teria solicitado o cancelamento do negócio. Caberia ao apelante alegar e demonstrar que o autor não teria exercido o direito de arrependimento de acordo com as determinações legais, ou que o teria feito a destempo. No entanto, o apelante, no recurso interposto, limitou-se a discutir a validade dos contratos de novação celebrados, tanto em razão dos instrumentos contratuais terem sido celebrados com devida observância da legislação consumerista, quanto pelo fato de o autor ter tomado total conhecimento dos termos contratuais, com base em argumentação inapropriada à hipótese dos autos. Ademais, o recorrente afirma em suas razões recursais que o autor assumiu a posição de avalista/fiador nos contratos celebrados, estando totalmente a par das implicações decorrentes de tal encargo. Ocorre que o caso em exame não versa sobre esta matéria. Em verdade o autor celebrou os contratos de novação na posição de consumidor final, e não na posição de avalista/fiador. Tal fato reforça a percepção de que o recurso interposto pela instituição financeira não guarda qualquer relação com a hipótese posta em análise. Com isso, conclui-se que a impugnação do apelante está completamente dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que, ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em observância aos ditames do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1]NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2]DIDIER JR.Frediee CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed.JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3]NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: EditoraJuspodivm, 2018, p.1.589-1.590.